Tribunal: TJDFT
Processo: 0721939-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721939-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DARIO EL MOOR AGRAVADO: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto sem pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para que possam apresentar resposta ao presente recurso, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator